Tribunal: TJBA
Processo: 8039548-75.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039548-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MEIRE BOMFIM DA RESSURREICAO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. SERVIDORA INATIVA COM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia com o objetivo de reformar decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC aos proventos de servidora inativa, nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores ativos, com fixação de multa cominatória diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a existência do direito à incorporação da GEAC aos proventos da servidora inativa com paridade; (ii) verificar se houve cumprimento espontâneo da obrigação por parte do ente público, a afastar o suposto inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão exequenda, já transitada em julgado, reconhece expressamente o caráter genérico da GEAC e sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.260, Tema 139 da repercussão geral. 4. É vedada, nos termos dos arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, a rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada, sendo incabível alegar, em sede de cumprimento de sentença, argumentos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento. 5. O acórdão exequendo afastou a tese de incompatibilidade entre o regime de subsídio e o pagamento da GEAC, por tratar-se de vantagem incorporável por força da paridade, não configurando bis in idem. 6. A jurisprudência do STF admite o pagamento de vantagens remuneratórias de caráter geral a inativos com paridade, sendo irrelevante a instituição do regime de subsídio quando a verba é decorrente de paridade ou decisão judicial. 7. O Estado da Bahia não demonstrou o cumprimento integral da obrigação, tampouco provou que a GEAC já estaria incluída nos proventos da servidora, inviabilizando o reconhecimento de “dano zero” e confirmando o inadimplemento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Cumprimento de Sentença nos autos do Mandado de Segurança nº 8039548-75.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, MEIRE BOMFIM DA RESSURREICAO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)